Tribunal: STJ
Processo: 0000172-43.2023.8.13.0342
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2609326 - MG (2024
/0128136-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMBARGADO
: CARLOS ANTONIO DA SILVA
ADVOGADO
: ARIOVALDO INDALECIO PEREIRA JUNIOR - MG200327
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. APELO RARO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO POR
ESTE SODALÍCIO. APONTAMENTO DE OFENSA A PRECEITO
CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO.
VÍCIOS
INTEGRATIVOS.
OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO
DA
ACUSAÇÃO.
CONSTATAÇÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério
Público do Estado de Minas Gerais em face de acórdão exarado sob
esta Relatoria que, em juízo de admissibilidade e delibação
,
ad quem
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, dar-lhe provimento.
1.1 Na oportunidade, a Sexta Turma desta Corte, após neutralizar a
circunstância judicial afeta aos "antecedentes criminais" e, por
conseguinte, reconhecer a incidência da minorante do tráfico
privilegiado em favor do apenado, na fração mínima – de 1/6 (um
sexto) –, redimensionou as sanções impostas a 08 (oito) anos e 07
(sete) dias de reclusão e 802 (oitocentos e dois) dias-multa, mantido
o aresto recorrido local nos demais termos.
1.2 Em suas razões, sustenta o
que a decisão fustigada
Parquet
padece de omissões, aptas a denotar o não provimento do recurso
especial do apenado, sob pena de violação aos arts. 59,
, e 64,
caput
I, ambos do CP e ao art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
1.3 Nestes termos, requer o conhecimento e acolhimento dos
embargos declaratórios a fim de que, sanadas as omissões
apontadas, com a conseguinte deflagração dos efeitos infringentes,
seja desprovido o recurso especial do (ora) embargado, com a

repristinação do apenamento estadual cominado.
II. Questões em discussão
2.1 A (primeira) questão em discussão consiste em saber se o
recurso especial se presta (ou não) à análise de eventual violação a
dispositivo e/ou princípio de estirpe constitucional, ainda que para
fins de prequestionamento, sob pena de inobservância (ou não) ao
Documento eletrônico VDA47921562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:50
Publicação no DJEN/CNJ de 09/06/2025. Código de Controle do Documento: 38a780b6-54e8-4194-bf72-ba30658d5783

princípio setorial da
e usurpação à competência
parametricidade
estabelecida pelo constituinte originário (
do art. 102, inciso III,
ex vi
da Carta Magna) ao Pretório Excelso.
2.2 A (segunda) questão controvertida consiste em definir se o "mero
inconformismo" da parte com o desfecho do acórdão que lhe fora
, autoriza (ou não) a oposição de embargos de
desfavorável
declaração, nos termos dos arts. 619 e 620, ambos do CPP.
III. Razões de decidir
3.1 Consoante iterativo posicionamento desta Corte, o recurso
especial – por possuir fundamentação vinculada e destinado
(precipuamente) à uniformização interpretativa da legislação federal
– não se presta à análise de eventual violação a dispositivo e/ou
princípio de estirpe constitucional (
, ao art. 5o,
e
in casu
caput
inciso XLVI, da CF/88), ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de inobservância ao princípio setorial da
e
parametricidade
usurpação à competência estabelecida pelo constituinte originário (
do art. 102, inciso III, da Carta Magna) ao Pretório Excelso.
ex vi
3.2 Nos termos do art. 619 do CPP, é cediço que os embargos de
declaração, espécie de recurso com fundamentação restrita
(vinculada),
destinam-se
a
sanar
ambiguidade,
esclarecer
obscuridade, eliminar contradição e/ou suprir "omissão" ou “erro
material” existente (s) no julgado, hipóteses de incidência
(integrativas) que não se coadunam ao caso vertente, sob pena de
insustentável

desta
modalidade
disfunção
jurídico-processual
recursal.
3.2.1 Em recente julgado, a Corte Especial deste Sodalício aclarou:
Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição
a ser sanada, não se prestando os aclaratórios para rediscutir
matéria devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
Precedentes. O julgador não está obrigado a refutar expressamente
todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas
posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja
possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões
(EDcl na APn n. 943/DF, relator Ministro
deduzidas. Precedentes
Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em
, DJe
21/8/2024
de
).
27/8/2024
3.2.2 Na espécie, dessume-se a ausência da embargada ofensa aos
arts. 619 e 620, ambos do CPP, consubstanciada em "mero
inconformismo" do (oficioso) Ministério Público estadual com o
desfecho do acórdão que lhe fora desfavorável, ao consignar – de
forma analítica e estratificada – a parcial procedência do recurso
especial do apenado, face ao defectível acórdão local, exarado em
constatada degeneração aos arts. 59,
, e 64, I, ambos do CP,
caput
aos arts. 155,
, e 202, ambos do CPP e, ainda, ao art. 33, § 4o,
caput
da Lei n. 11.343/2006.
3.2.3 Nesse panorama, por tratar-se de "mero inconformismo"
ministerial, sem correspondência ao regramento dos arts. 619 e 620,
ambos do CPP, afigura-se incabível, na estreita via dos aclaratórios,
a
(velada)
tentativa
de
rediscussão
de
matérias
–
já
devidamente apreciadas e decididas pela Sexta Turma –
estabilizadas pela preclusão
, segundo interpretação
pro judicato
sistêmica do art. 3o, do referido diploma, c/c os arts. 505 e 507,
ambos do CPC/15.
3.2.4 Conforme tem ecoado este Tribunal Uniformizador, o processo
é um encadeamento de
atos para frente, não sendo possível,

Documento eletrônico VDA47921562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:50
Publicação no DJEN/CNJ de 09/06/2025. Código de Controle do Documento: 38a780b6-54e8-4194-bf72-ba30658d5783

dessarte, que a parte ingresse com pedidos perante instâncias já
exauridas, sob pena de verdadeiro tumulto processual e subversão
(AgRg no HC n. 950.161/SP,
dos instrumentos recursais pátrios
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
).
4/12/2024
9/12/2024
IV. Dispositivo e teses
4. Embargos de declaração rejeitados.
. O recurso especial – por possuir
Teses de julgamento: "1
fundamentação
vinculada
e
destinado
(precipuamente)
à
uniformização interpretativa da legislação federal – não se presta à
análise de eventual violação a dispositivo e/ou princípio de estirpe
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena
de inobservância ao princípio setorial da
e
parametricidade
usurpação à competência estabelecida pelo constituinte originário
(ex vi do art. 102, inciso III, da Carta Magna) ao Pretório Excelso. .
2
"O "mero inconformismo" da parte com o desfecho do acórdão que
lhe fora
, não autoriza a oposição de embargos de
desfavorável
declaração, sob pena de insustentável disfunção jurídico-processual
desta modalidade recursal."
CF/1988, art. 102, III; CP, arts. 59,
Dispositivos relevantes citados:
, e 64, I; Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o; CPP, arts. 155,
caput
caput
, 202 e 619.
Jurisprudência relevante citada:
1. STJ, REsp n. 2.082.894/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ,
22/8/2023
28/8/2023
AgRg no AREsp n. 2.607.962/GO, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
13/8/2024
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.047.925/MS, relator Ministro
29/8/2024
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
,
21/5/2024
DJe de
.
27/5/2024
2. STJ, EDcl na APn n. 943/DF, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Corte Especial, julgado em
, DJe de
;
21/8/2024
27/8/2024
REsp n. 2.069.465/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, EDcl no
18/6/2024
21/6/2024
AgRg no AREsp 2013144/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
Quinta Turma, julgado em
, DJe
; STJ,
05/04/2022
11/04/2022
EDcl no AgRg no AREsp 1813544/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe
.
22/02/2022
03/03/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
04 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA47921562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:50
Publicação no DJEN/CNJ de 09/06/2025. Código de Controle do Documento: 38a780b6-54e8-4194-bf72-ba30658d5783

Documento eletrônico VDA47921562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:50
Publicação no DJEN/CNJ de 09/06/2025. Código de Controle do Documento: 38a780b6-54e8-4194-bf72-ba30658d5783

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2609326 - MG (2024
/0128136-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMBARGADO
: CARLOS ANTONIO DA SILVA
ADVOGADO
: ARIOVALDO INDALECIO PEREIRA JUNIOR - MG200327
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. APELO RARO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO POR
ESTE SODALÍCIO. APONTAMENTO DE OFENSA A PRECEITO
CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO.
VÍCIOS
INTEGRATIVOS.
OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO
DA
ACUSAÇÃO.
CONSTATAÇÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério
Público do Estado de Minas Gerais em face de acórdão exarado sob
esta Relatoria que, em juízo de admissibilidade e delibação
,
ad quem
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, dar-lhe provimento.
1.1 Na oportunidade, a Sexta Turma desta Corte, após neutralizar a
circunstância judicial afeta aos "antecedentes criminais" e, por
conseguinte, reconhecer a incidência da minorante do tráfico
privilegiado em favor do apenado, na fração mínima – de 1/6 (um
sexto) –, redimensionou as sanções impostas a 08 (oito) anos e 07
(sete) dias de reclusão e 802 (oitocentos e dois) dias-multa, mantido
o aresto recorrido local nos demais termos.
1.2 Em suas razões, sustenta o
que a decisão fustigada
Parquet
padece de omissões, aptas a denotar o não provimento do recurso
especial do apenado, sob pena de violação aos arts. 59,
, e 64,
caput
I, ambos do CP e ao art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
1.3 Nestes termos, requer o conhecimento e acolhimento dos
embargos declaratórios a fim de que, sanadas as omissões
Documento eletrônico VDA47921567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:53
Código de Controle do Documento: afa1ada9-0be8-4faa-a165-e9bb96b695d7

apontadas, com a conseguinte deflagração dos efeitos infringentes,
seja desprovido o recurso especial do (ora) embargado, com a

repristinação do apenamento estadual cominado.
II. Questões em discussão
2.1 A (primeira) questão em discussão consiste em saber se o
recurso especial se presta (ou não) à análise de eventual violação a
dispositivo e/ou princípio de estirpe constitucional, ainda que para
fins de prequestionamento, sob pena de inobservância (ou não) ao
princípio setorial da
e usurpação à competência
parametricidade
estabelecida pelo constituinte originário (
do art. 102, inciso III,
ex vi
da Carta Magna) ao Pretório Excelso.
2.2 A (segunda) questão controvertida consiste em definir se o "mero
inconformismo" da parte com o desfecho do acórdão que lhe fora
, autoriza (ou não) a oposição de embargos de
desfavorável
declaração, nos termos dos arts. 619 e 620, ambos do CPP.
III. Razões de decidir
3.1 Consoante iterativo posicionamento desta Corte, o recurso
especial – por possuir fundamentação vinculada e destinado
(precipuamente) à uniformização interpretativa da legislação federal
– não se presta à análise de eventual violação a dispositivo e/ou
princípio de estirpe constitucional (
, ao art. 5o,
e
in casu
caput
inciso XLVI, da CF/88), ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de inobservância ao princípio setorial da
e
parametricidade
usurpação à competência estabelecida pelo constituinte originário (
do art. 102, inciso III, da Carta Magna) ao Pretório Excelso.
ex vi
3.2 Nos termos do art. 619 do CPP, é cediço que os embargos de
declaração, espécie de recurso com fundamentação restrita
(vinculada),
destinam-se
a
sanar
ambiguidade,
esclarecer
obscuridade, eliminar contradição e/ou suprir "omissão" ou “erro
material” existente (s) no julgado, hipóteses de incidência
(integrativas) que não se coadunam ao caso vertente, sob pena de
insustentável

desta
modalidade
disfunção
jurídico-processual
recursal.
3.2.1 Em recente julgado, a Corte Especial deste Sodalício aclarou:
Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição
a ser sanada, não se prestando os aclaratórios para rediscutir
matéria devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
Precedentes. O julgador não está obrigado a refutar expressamente
todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas
posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja
possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões
(EDcl na APn n. 943/DF, relator Ministro
deduzidas. Precedentes
Documento eletrônico VDA47921567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:53
Código de Controle do Documento: afa1ada9-0be8-4faa-a165-e9bb96b695d7

Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em
, DJe
21/8/2024
de
).
27/8/2024
3.2.2 Na espécie, dessume-se a ausência da embargada ofensa aos
arts. 619 e 620, ambos do CPP, consubstanciada em "mero
inconformismo" do (oficioso) Ministério Público estadual com o
desfecho do acórdão que lhe fora desfavorável, ao consignar – de
forma analítica e estratificada – a parcial procedência do recurso
especial do apenado, face ao defectível acórdão local, exarado em
constatada degeneração aos arts. 59,
, e 64, I, ambos do CP,
caput
aos arts. 155,
, e 202, ambos do CPP e, ainda, ao art. 33, § 4o,
caput
da Lei n. 11.343/2006.
3.2.3 Nesse panorama, por tratar-se de "mero inconformismo"
ministerial, sem correspondência ao regramento dos arts. 619 e 620,
ambos do CPP, afigura-se incabível, na estreita via dos aclaratórios,
a
(velada)
tentativa
de
rediscussão
de
matérias
–
já
devidamente apreciadas e decididas pela Sexta Turma –
estabilizadas pela preclusão
, segundo interpretação
pro judicato
sistêmica do art. 3o, do referido diploma, c/c os arts. 505 e 507,
ambos do CPC/15.
3.2.4 Conforme tem ecoado este Tribunal Uniformizador, o processo
é um encadeamento de
atos para frente, não sendo possível,

dessarte, que a parte ingresse com pedidos perante instâncias já
exauridas, sob pena de verdadeiro tumulto processual e subversão
(AgRg no HC n. 950.161/SP,
dos instrumentos recursais pátrios
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
).
4/12/2024
9/12/2024
IV. Dispositivo e teses
4. Embargos de declaração rejeitados.
. O recurso especial – por possuir
Teses de julgamento: "1
fundamentação
vinculada
e
destinado
(precipuamente)
à
uniformização interpretativa da legislação federal – não se presta à
análise de eventual violação a dispositivo e/ou princípio de estirpe
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena
de inobservância ao princípio setorial da
e
parametricidade
usurpação à competência estabelecida pelo constituinte originário
(ex vi do art. 102, inciso III, da Carta Magna) ao Pretório Excelso. .
2
"O "mero inconformismo" da parte com o desfecho do acórdão que
lhe fora
, não autoriza a oposição de embargos de
desfavorável
declaração, sob pena de insustentável disfunção jurídico-processual
desta modalidade recursal."
Documento eletrônico VDA47921567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:53
Código de Controle do Documento: afa1ada9-0be8-4faa-a165-e9bb96b695d7

CF/1988, art. 102, III; CP, arts. 59,
Dispositivos relevantes citados:
, e 64, I; Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o; CPP, arts. 155,
caput
caput
, 202 e 619.
Jurisprudência relevante citada:
1. STJ, REsp n. 2.082.894/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ,
22/8/2023
28/8/2023
AgRg no AREsp n. 2.607.962/GO, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
13/8/2024
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.047.925/MS, relator Ministro
29/8/2024
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
,
21/5/2024
DJe de
.
27/5/2024
2. STJ, EDcl na APn n. 943/DF, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Corte Especial, julgado em
, DJe de
;
21/8/2024
27/8/2024
REsp n. 2.069.465/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, EDcl no
18/6/2024
21/6/2024
AgRg no AREsp 2013144/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
Quinta Turma, julgado em
, DJe
; STJ,
05/04/2022
11/04/2022
EDcl no AgRg no AREsp 1813544/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe
.
22/02/2022
03/03/2022
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS em face de acórdão exarado sob
esta Relatoria que, em juízo de admissibilidade e delibação
, conheceu
ad quem
do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão,
dar-lhe provimento.
Na oportunidade, a Sexta Turma, após neutralizar a circunstância
judicial afeta aos "antecedentes criminais" e, por conseguinte, reconhecer a
incidência da minorante do tráfico privilegiado em favor do apenado, ora
embargado, na fração mínima, de 1/6 (um sexto), redimensionou as sanções
impostas a 08 (oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão e 802 (oitocentos e dois)
dias-multa, mantido o aresto recorrido local nos demais termos (e-STJ fls.
1.663-1.671).
Em suas razões, sustenta o
que a decisão fustigada padece
Parquet
de omissões, pois

a condenação definitiva por receptação, ainda que com
extinção da punibilidade ocorrida há 10 anos da data do crime de tráfico, ora
(e-STJ fl.
analisado, é suficiente para macular os antecedentes do agravado
1.704), nos termos definidos pela Suprema Corte ao assentar o Tema n. 150
/STF.
Estratifica que, por restrição legal, ao tratar de “maus antecedentes”,
o artigo 59 do Código Penal não estabelece lapso temporal para ser
Documento eletrônico VDA47921567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:53
Código de Controle do Documento: afa1ada9-0be8-4faa-a165-e9bb96b695d7

(e-STJ fl.
desconsiderada a condenação penal anterior transitada em julgado
1.704), diante da não
(e-
aplicação do direito ao esquecimento em matéria penal
STJ fl. 1.705).
Aduz, ainda, que a condenação anterior do agravado se refere ao
crime de receptação, infração penal patrimonial que, por sua natureza, não pode
(e-STJ fl. 1.706).
ser tida como de menor importância

Refuta que o acórdão ora embargado

também ignorou que, no presente caso, o reconhecimento dos maus
antecedentes não afronta o disposto no art. 5o, XLVII, “b”, da
Constituição Federal, que veda a pena de caráter perpétuo. Na
verdade, trata-se de legítima valoração da vida pregressa do réu,
realizada na primeira fase da dosimetria da pena, em conformidade
com o Tema no 150 do STF, bem como com os princípios da
individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF), proporcionalidade e
isonomia (art. 5o, caput, da CF) (e-STJ fl. 1.706).

Outrossim, assevera que as circunstâncias reconhecidas pelo Tribunal
de origem demonstram que o agravado não atuava de forma eventual, mas
integrava estrutura criminosa estável e organizada, com atuação interestadual
(e-STJ fl. 1.706), de modo a denotar que – com arrimo nos depoimentos
policiais – o embargado, como não atuava como mera "mula" do tráfico (e-STJ
fl. 1.709), não faz jus à minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
Requer, assim, o conhecimento e acolhimento dos embargos
declaratórios a fim de que, sanadas as omissões apontadas, com a conseguinte
deflagração dos efeitos infringentes, seja desprovido o recurso especial do (ora)

embargado, com a repristinação do apenamento estadual cominado (e-STJ fl.
1.709).
O Ministério Publico Federal manifestou ciência do decisum
embargado (e-STJ fl. 1.701).
É o relatório.
VOTO
Atendido o pressuposto recursal extrínseco da tempestividade, os
aclaratórios, todavia, não logram acolhimento, em que pese a combativa
postulação ministerial, sob pena de insustentável disfunção jurídico-processual
desta modalidade recursal.
De início, em relação ao indigitado menoscabo ao art. 5o,
e
caput
XLVI, da CF/88
pautada em suposta ofensa aos postulados da
,
e
(e-STJ fl. 1.706) da CF/88 tal intento não
proporcionalidade da isonomia
logra conhecimento.
Com efeito, é cediço que o recurso especial – por possuir
fundamentação
e destinado (precipuamente) à uniformização
vinculada
interpretativa da

– não se presta à análise de eventual
legislação federal
Documento eletrônico VDA47921567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:53
Código de Controle do Documento: afa1ada9-0be8-4faa-a165-e9bb96b695d7

violação a dispositivo
, ainda que para fins de
de estirpe constitucional
prequestionamento, sob pena de inobservância ao princípio setorial da
e usurpação à competência estabelecida pelo constituinte
parametricidade
originário (
do art. 102, inciso III, da Carta Magna) ao Pretório Excelso.
ex vi
Nesse sentido:

Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o exame de suposta
, mesmo com
violação de princípios e dispositivos constitucionais
o cunho de prequestionamento, por ser matéria reservada à
competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III,
da Constituição Federal (REsp n. 2.082.894/RJ, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
22/8/2023
, grifamos).
28/8/2023

Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte
Superior, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por
expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso
III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
Precedentes (AgRg no AREsp n. 2.607.962/GO, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
13/8/2024
DJe de
, grifamos).
29/8/2024

É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual
ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada
ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes (AgRg no AREsp n.
2.047.925/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifamos).
21/5/2024
27/5/2024

Noutro feixe, acerca das lacunas suscitadas pelo Embargante, válido
aclarar, conforme já consignado no acórdão farpeado (e-STJ fls. 1.682-1.691,
grifamos):

De início, impende sublinhar que o Tribunal da Cidadania encampou o
entendimento assentado pela Suprema Corte, ao interpretar os arts.
59,
, e 64, I, ambos do CP, no bojo do RE n. 593.818/SC e do
caput
RE n. 1.254.144/SP (Tema n. 150/STF).
No ponto, ambas as Cortes têm preconizado que, condenações
definitivas atingidas pelo período depurador quinquenal, conquanto
inaptas a gerar os efeitos da reincidência (sistema da temporariedade
), não obstam a configuração dos "maus antecedentes" (sistema da
), mas desde que sopesados – pelo prisma da
perenidade
proporcionalidade
e
adequação
–
eventual
longevidade
destas (superior ao lapso de "dez" anos, entre a
desarrazoada
extinção da punibilidade destas e a data do novo crime) e ausência
/gravidade com o crime objeto da lide (RE
de pertinência temática
n. 593.818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno - Sessão
Virtual, julgado em
).
18/8/2020
Recentemente, o Pretório Excelso – ao ratificar a tese perfilhada
:
no Tema n. 150/STF – consignou
[n]ão se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o
prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art.
64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e
Documento eletrônico VDA47921567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:53
Código de Controle do Documento: afa1ada9-0be8-4faa-a165-e9bb96b695d7

eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base
em razões de condenações pretéritas, quando as considerar
,
desimportantes
ou demasiadamente distanciadas no
e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do
tempo
(RE n.
crime, nos termos do comando do art. 59 do Código Penal
1.254.144/SP, AgR-EDv, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
Tribunal Pleno – Sessão Virtual de
a 24.04.2023,
14/04/2023
grifamos).
Em reforço, a Suprema Corte, ao enfrentar tal questão de fundo (Tema
n. 786/STF), já sufragou:
[é] incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao
esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em
razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados
(STF, RE n.
verídicos e licitamente obtidos e publicados
1.010.606/RJ, Tribunal Pleno - Sessão Virtual, julgado em
, grifamos).
11/2/2021
Destarte, em arrefecimento ao subjacente sistema da "perpetuidade",
esta Corte de Promoção Social tem propalado:
[a] avaliação dos antecedentes deve ser feita com observância
aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido
anteriormente imposta
entre extinção da pena
e a prática
(AgRg no AREsp
, qual seja

do novo delito
mais de 10 anos
n. 2.379.392/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
,
8/8/2023
14/8/2023
grifamos).
[...]
Na espécie, acerca do alvitrado alijamento do vetor adstrito aos "maus
antecedentes", a Corte estadual consignou:
No caso dos autos, a Certidão de Antecedentes Criminais
acostada ao processo demonstra que o acusado ostenta
Sentença Penal condenatória com trânsito em julgado anterior ao
fato narrado na denúncia, de modo que se afigura perfeitamente
possível utilizar referida condenação para exasperar a pena-
base (autos no
).
0696.03.003561-7
Nesses termos, deve prevalecer a análise desfavorável dos
antecedentes criminais do réu, sobretudo porque, como é cediço,
aos antecedentes criminais do agente não se aplica o
lustro depurador previsto no art. 64 do Estatuto Repressivo
(e-STJ fl. 1.476, grifamos).

Dos excertos transcritos, deflui-se que o aresto fustigado destoa do
(remansoso) entendimento trilhado por esta Corte de Uniformização,
nos termos supraditos.
Nesse esquadro, dessume-se, do caso em tela, que houve o transcurso
do lapso de 10 (dez) anos entre a
do
extinção da punibilidade
(longevo) delito anterior de
– em
(e-STJ fl.
receptação
25/04/2002
116, grifamos) – e a data do novo delito, perfectibilizado em 03/12
(e-STJ fl. 226, grifamos).

/2022
Imperativa, portanto, a neutralização dos "antecedentes" criminais do
apenado, sob pena de (desarrazoado) excesso punitivo Estatal.
Desse modo, por remanescer a moduladora encartada no art. 42 da
, decorrente da apreensão de
Lei n. 11.343/06
83,139 Kg de pasta
(e-STJ fl. 1.477) e mantidos os parâmetros
base de cocaína
dosimétricos estabelecidos na origem, realinha-se a pena-base do
Documento eletrônico VDA47921567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:53
Código de Controle do Documento: afa1ada9-0be8-4faa-a165-e9bb96b695d7

recorrente para 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-
multa.
[...]
Desta feita, diante do apenamento basilar arrefecido em 09 (nove)
anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, reputa-se por
imperativo,
do art. 65, III, "d", do CP, seu redimensionamento a
ex vi
08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 825 (oitocentos e vinte e
cinco) dias-multa.
Em série, no que concerne à reclamada minorante do tráfico
privilegiado o Tribunal
averbou (e-STJ fls. 1.481-1.482,
a quo
grifamos):
Como visto, o Legislador, ao estabelecer o benefício previsto no §
4o, do art. 33, da Lei Antidrogas, o fez impondo algumas
condições cumulativas para a sua concessão, porque afirmou a
necessidade de o agente ser: (i)
; (ii)
primário
possuidor de
; (iii) não se de dicar à prática de atividades
bons antecedentes
criminosas ou integrar organização destinada a este fim.
Com efeito,
,
a quantidade de droga apreendida
conciliada
,
a
com os depoimentos dos policiais Militares
e
preexistência de informações que vinculam o réu ao narcotráfico (
inclusive uma condenação criminal anterior em seus
), demonstram a dedicação do réu à
registros de antecedentes
prática criminosa. Assim sendo, é forçoso reconhecer que o réu
não preenche, cumulativamente, os requisitos legais para a
concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no
art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.
Dos trechos epigrafados, denota-se que o acórdão hostilizado, nessa
extensão, de igual sorte, não converge com o entendimento firmado
por esta Corte de precedentes.
,
Sobre o testemunho policial, como
probatório
standard
ex vi
dos arts. 155,
, e 202, ambos do CPP,
caput
não se olvida esta
, conforme pacificamente sufragado pela Suprema
Relatoria que
Corte,
não há irregularidade no fato de os policiais que
participaram das diligências ou da prisão em flagrante
(STF, 1a Turma, RHC

serem ouvidos como testemunha
108586/DF, ReI. Min. Ricardo Lewandowski, DJe.
).
08/09/2011
Todavia, é cediço que o testemunho policial se afigura despido de
qualquer hierarquia (legal) na topografia normativa adjacente ou
distinção epistemológica, como ordinário meio probatório susceptível
(notadamente) ao fenômeno das "falsas memórias".
Com efeito, entendem ambas as Cortes de Superposição que as
palavras dos agentes policiais – conquanto gozem, pelo prisma
“administrativo”, de
de veracidade (legitimidade), de
presunção
imperatividade e autoexecutoriedade –,
para fins de validade e

eficácia probatória no bojo na persecução criminal, devem ser
, pela regra da corroboração (
cotejadas e ratificadas
corroborative
), pelo Estado-juiz (sob a égide do sistema do livre
evidence
convencimento motivado)
elementos de convicção (em
com outros
juízo) para fins de regular condenação.
Nesta perspectiva, este Sodalício já realizou:
[r]eflexão aprofundada sobre o tema, com base em uma
compreensão do processo penal de matiz garantista, voltado
para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa
Documento eletrônico VDA47921567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:53
Código de Controle do Documento: afa1ada9-0be8-4faa-a165-e9bb96b695d7

[...]
, leva a concluir que
a falibilidade da memória humana,
,
que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento
quanto
vindas de outras pessoas que
de emoções e de sugestões
podem gerar "falsas memórias", além da influência
[...]
,
decorrente de fatores, como, por exemplo
o tempo
[...]

decorrido
; as condições ambientais (tais como visibilidade
do local no momento dos fatos); estereótipos culturais (como cor,
(HC n. 652.284/SC, relator
classe social, sexo, etnia etc.)
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, grifamos).
27/4/2021
3/5/2021
Nessa linha de intelecção, a Terceira Seção deste Tribunal ponderou
sobre o
probatório do testemunho policial, onde
standard
[o ]
tempo traz ainda maiores riscos à fidelidade da
(RHC n. 64.086/DF, relator Ministro Nefi

reprodução dos fatos
Cordeiro, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
,
23/11/2016
9/12/2016
grifamos).
Assim, para este Tribunal:
[o]s depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em
flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito
condenatório, quando em harmonia com as demais provas
, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla
dos autos
(AgRg no HC n. 851.250/MS,
defesa, como ocorreu na hipótese
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, grifamos).
26/2/2024
28/2/2024
Delineamento processual que, pelo acima exposto, não se coaduna
, cuja dedicação habitual (profissional) do réu
ao caso em testilha
(e-STJ fl. 1.482)
ao narcotráfico
decorreu, por certo, de mera
(prospecção).

presunção
Com efeito, a Terceira Seção desta Corte (Tema n. 1.154/STJ), em
interpretação progressiva e sistêmica dos arts. 33, § 4o, e 42, ambos
da Lei n. 11.343/2006, ao julgar o HC n. 725.534/SP e o REsp n.
1.887.511/SP, assentou que a
, a
e eventual
quantidade
natureza
da droga apreendida (quando
diversidade
de
despida
demais
)
peculiaridades do caso concreto
não autoriza,
,
por si só
, com
afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado
esteio em
da dedicação (contumaz) do agente em
mera presunção
atividades criminosas, ainda que este tenha atuado na condição de
"mula" (transportador), cooptada [pontualmente] pelo narcotráfico
internacional de drogas, mediante promessa de contraprestação
financeira.
Nessa senda:
[a] Terceira Seção desta Corte Superior, por ocasião do
julgamento do Recurso Especial n. 1.887.511/SP, fixou
orientação no sentido de que a quantidade e a natureza das
drogas apreendidas,
, não são circunstâncias que
por si sós
permitem aferir o
do(a) acusado(a)
grau de envolvimento
com
a criminalidade organizada, ou de sua dedicação às
(AgRg no AREsp n. 1.838.055/SP,

atividades delituosas
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, grifamos).
14/5/2024
16/5/2024
O Pretório Excelso, por sua vez, já teve a oportunidade de sufragar:
[a] quantidade e natureza da droga são circunstâncias que,
apesar de configurarem elementos determinantes na modulação
Documento eletrônico VDA47921567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:53
Código de Controle do Documento: afa1ada9-0be8-4faa-a165-e9bb96b695d7

da causa de diminuição de pena,
,
por si sós
não são aptas a
comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a
(HC 192.195-
. Precedentes
dedicação à atividade criminosa
AgR, Segunda Turma, rel. Min. Cármem Lúcia, J.
,
11/11/2020
DJe
, grifamos).
23/11/2020
Desse modo, a inexistência de indicação
[i nequívoca
]
de dedicação
em atividades criminosas
habitual
ou de envolvimento do agente em organização criminosa, nos
moldes do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, demanda a
necessidade de elementos concretos e não indevidas
(HC 198.859-AgR,

presunções para seu afastamento
Segunda Turma, rel. Min. Nunes Marques, J.
, DJe
22/08/2021
, grifamos).
30/09/2021
Logo:
Havendo
, por mínima que seja, deve ser em benefício do
dúvida
réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo
(AgRg no REsp n. 2.086.693/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
,
6/2/2024
15/2/2024
grifamos).
Na espécie, não obstante a apreensão da expressiva quantidade de
(e-STJ fl. 1.477),

83,139 kg de pasta base de cocaína
já utilizada
(
do art. 42 da
no incremento da sanção basilar do apenado ex vi
Lei de Drogas), o Tribunal de origem intuiu a contumácia delitiva do
agente com arrimo no (isolado) testemunho policial e em insubsistente
em seus registros de antecedentes
condenação criminal anterior
(e-STJ fl. 1.482, grifamos).
Neste cenário, em observância ao brocardo do
,
non bis in idem
não logra subsistir o (prospectivo) argumento local de que o apenado
se vinculou (de forma não eventual)
de modo a
ao narcotráfico,
denotar sua (presumida) dedicação
(e-STJ fl.
à prática criminosa
1.481).
[...]
Contudo, é iterativa a jurisprudência deste Sodalício na esteira de
que, ainda que utilizada a
quantidade de estupefacientes
expressiva
no incremento da pena-base, a atuação do agente na condição de
"mula",

ciente de estar a serviço de organizado grupo criminoso
voltado ao narcotráfico de entorpecedentes, justifica – pelos prismas
da
,
e
persecutória – a modulação
necessidade
adequação
utilidade
da causa especial de diminuição de pena encartada no art. 33, § 4o,
da Lei n. 11.343/2006 no (razoável e proporcional) coeficiente mínimo,
de 1/6 (um sexto), sob pena de proteção Estatal insuficiente.

Nos termos do art. 619 do CPP, é cediço que os embargos de
declaração, espécie de recurso com fundamentação
(vinculada), restrita destinam-se a sanar ambiguidade, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição e/ou suprir "omissão" ou “erro material” existente (s) no julgado,
hipóteses de incidência (integrativas) que não se alinham ao caso vertente, pelo
que vale conferir.
Em introito, em recente julgado, a Corte Especial deste Sodalício
aclarou:

Documento eletrônico VDA47921567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:53
Código de Controle do Documento: afa1ada9-0be8-4faa-a165-e9bb96b695d7

Inexiste
qualquer
ambiguidade,
obscuridade,

ou
omissão
contradição
,
a ser sanada não se prestando os aclaratórios para
rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida pelo
. Precedentes. O julgador não está obrigado a
acórdão embargado
refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes
na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação
apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu
. Precedentes
ou rejeitou as pretensões deduzidas
(EDcl na APn n.
943/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
, grifamos).
21/8/2024
27/8/2024

Logo, denota-se:

[o]s embargos declaratórios não se prestam para forçar o ingresso na
instância extraordinária

se não houver omissão a ser suprida no
,
acórdão
nem fica o juiz obrigado a responder a todas as
alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente
(AgRg no Ag n. 372.041/SC, Ministro
para fundar a decisão
Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ
)
4/2/2002 (REsp n. 2.069.465
/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
, grifamos).
18/6/2024
21/6/2024

Nessa ambiência, dessume-se a ausência da embargada ofensa aos
arts. 619 e 620, ambos do CPP, consubstanciada em "mero inconformismo" do
oficioso Ministério Público estadual com o desfecho do acórdão que lhe fora
desfavorável, ao consignar – de forma analítica e estratificada – a parcial
procedência do recurso especial do apenado, face ao defectível acórdão local,
exarado em desacordo aos entendimentos perfilhados por "ambas" as Corte de
Vértice, nas direções de que, aclare-se (e-STJ fls. 1.682- 1.690, grifamos):

c[
ondenações
definitivas
atingidas
pelo
período
depurador
]
quinquenal, conquanto inaptas a gerar os efeitos da reincidência
(sistema da
), não obstam a configuração dos "maus
temporariedade
antecedentes" (sistema da
), mas desde que sopesados –
perenidade
pelo prisma da proporcionalidade e adequação – eventual
destas (superior ao lapso de "dez" anos,
longevidade desarrazoada
entre a extinção da punibilidade destas e a data do novo crime) e
/gravidade com o crime objeto da
ausência de pertinência temática
lide (RE n. 593.818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno -
Sessão Virtual, julgado em
).
18/8/2020
Recentemente, o Pretório Excelso – ao ratificar a tese perfilhada
:
no Tema n. 150/STF – consignou
[n]ão se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o
prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art.
64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e
eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base
em razões de condenações pretéritas,

quando as considerar
,
desimportantes
ou demasiadamente distanciadas no
e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do
tempo
(RE n.
crime, nos termos do comando do art. 59 do Código Penal
1.254.144/SP, AgR-EDv, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
Tribunal Pleno – Sessão Virtual de
a 24.04.2023,
14/04/2023
grifamos).
Documento eletrônico VDA47921567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:53
Código de Controle do Documento: afa1ada9-0be8-4faa-a165-e9bb96b695d7

[...]
Nesse esquadro, dessume-se, do caso em tela, que houve o transcurso
do lapso de 10 (dez) anos entre a extinção da punibilidade do
(longevo) delito anterior de
– em
(e-STJ fl.
receptação
25/04/2002
116, grifamos) – e a data do novo delito, perfectibilizado em 03/12
(e-STJ fl. 226, grifamos).
/2022
Imperativa, portanto, a neutralização dos "antecedentes" criminais do
apenado, sob pena de (desarrazoado) excesso punitivo Estatal.
[...] as palavras dos agentes policiais – conquanto gozem, pelo prisma
“administrativo”, de
de veracidade (legitimidade), de
presunção
imperatividade e autoexecutoriedade –, para fins de validade e

eficácia probatória no bojo na persecução criminal, devem ser
, pela regra da corroboração (
cotejadas e ratificadas
corroborative
), pelo Estado-juiz (sob a égide do sistema do livre
evidence
convencimento motivado)

(em
com outros elementos de convicção
juízo) para fins de regular condenação.
[...] não obstante a apreensão da expressiva quantidade de 83,139
(e-STJ fl. 1.477),

kg de pasta base de cocaína
já utilizada no
(
do art. 42 da Lei
incremento da sanção basilar do apenado ex vi
de Drogas), o Tribunal de origem intuiu a contumácia delitiva do
agente com arrimo no (isolado) testemunho policial e em insubsistente
(e-
em seus registros de antecedentes
condenação criminal anterior
STJ fl. 1.482, grifamos).
Neste cenário, em observância ao brocardo do
,
non bis in idem
não logra subsistir o (prospectivo) argumento local de que o apenado
se vinculou (de forma não eventual)
de modo a
ao narcotráfico,
denotar sua (presumida) dedicação
(e-STJ fl.
à prática criminosa
1.481).

Em casos parelhos, esta Corte Superior tem verberado:

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade
ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto,

para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte (EDcl
nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.153.059/RS, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
,
13/8/2024
DJe de
, grifamos).
16/8/2024

[o] reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais
que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser
confundida com o
com a conclusão
mero inconformismo da parte
alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança
mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu
livre convencimento (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.522.786/SC,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifamos).
21/5/2024
28/5/2024

[n]ão se verifica a alegada ofensa ao art. 619 do CPP, pois a Corte
Estadual
enfrentou
suficientemente
todas
as
impugnações
apresentadas pela defesa, não havendo falar em omissão ou falta de
fundamentação no aresto hostilizado. Destarte, não há vícios no
enfrentamento das teses defensivas, apenas inconformismo da
Documento eletrônico VDA47921567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:53
Código de Controle do Documento: afa1ada9-0be8-4faa-a165-e9bb96b695d7

com o resultado
parte
(AgRg no AREsp n. 2.550.212/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, grifamos).
21/5/2024
28/5/2024

À guisa de conclusão, por tratar-se de "mero inconformismo", afigura-
se incabível, na estreita via dos aclaratórios, a (velada) tentativa da parte de
rediscussão de matérias devidamente
e
pelo Colegiado
apreciadas
já decididas
recorrido, estabilizada pela preclusão
, conforme interpretação
pro judicato
sistêmica dos arts. 505 e 507, CPC/15, c/c o art. 3o, CPP.
Nesse esquadro:

Como é de conhecimento, o processo é um encadeamento de atos
para frente, não sendo possível, dessarte, que a parte ingresse
com pedidos perante instâncias já exauridas, sob pena de
verdadeiro tumulto processual e subversão dos instrumentos

recursais pátrios (AgRg no HC n. 950.161/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
4/12/2024
DJEN de
, grifamos).
9/12/2024

[o] processo é um encadeamento de
, não sendo
atos para frente
possível que a parte ingresse com pedidos perante instâncias já
exauridas, ao argumento de que a matéria deve ser analisada sob
novo prisma (AgRg no HC n. 902.620/PB, Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
)
20/5/2024
23/5/2024
(AgRg no HC n. 930.376/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifamos).
23/9/2024
27/9/2024

O processo deve ser uma marcha
, não comportando o
para frente
,
retorno às etapas já vencidas
[...] em razão do fenômeno da

preclusão (REsp n. 1.985.436/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
,
10/9/2024
12/9/2024
grifamos).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA47921567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:53
Código de Controle do Documento: afa1ada9-0be8-4faa-a165-e9bb96b695d7

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2024/0128136-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.609.326 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001724320238130342 10000231604349004 1724320238130342
PAUTA: 03/06/2025
JULGADO: 03/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CARLOS ANTONIO DA SILVA
ADVOGADO
: ARIOVALDO INDALECIO PEREIRA JUNIOR - MG200327
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMBARGADO
: CARLOS ANTONIO DA SILVA
ADVOGADO
: ARIOVALDO INDALECIO PEREIRA JUNIOR - MG200327
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

C54224551561441623038@
2024/0128136-0 - AREsp 2609326 Petição : 2025/0039676-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47903488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/06/2025 20:11:36
Código de Controle do Documento: E75E1B1C-3D3C-4786-B5A4-09C719253979